Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-85.2023.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. CONTRATO QUE ORIGINOU A DÍVIDA. NOTA FISCAL. DESNECESIDADE. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO1 – Execução de título extrajudicial. Titulo de crédito. Abstração e cartularidade. A nota promissória é título autônomo e abstrato, apto a instruir processo de execução, o qual objetiva a satisfação de obrigação certa, líquida e exigível não satisfeita pelo devedor. Ainda que se vincule a uma obrigação contratual preexistente, a natureza abstrata da nota promissória não obriga, em regra, a verificação pelo juízo do negócio jurídico que a originou, de modo que pode o devedor, por meio de embargos à execução, se opor à sua validade.2 – Determinação de emenda à inicial. Demonstração do negócio subjacente. A determinação imotivada pelo juízo de que o exequente apresente o contrato de serviços prestados e a nota fiscal atinentes à nota promissória, e a subsequente sentença de extinção por descumprimento da diligência exigida, desconfigura a própria natureza do título.3 – Apelação conhecida e provida.